Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. REJEITADA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA PORTARIA 08/2016 VEP. ENTRADA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SOBRINHO DO RECLUSO COM 9 ANOS DE IDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se cogita de inconstitucionalidade da Portaria 08/2016- VEP, por suposta violação aos princípios da reserva legal, separação de poderes e competência concorrente para disciplinar a matéria, porquanto a competência atribuída ao juiz de execução penal, para adotar medidas de caráter administrativo, mediante a edição de portarias, decorre do artigo 66 da LEP.
2. O reconhecimento de direito do preso à visita de cônjuge/companheiro, de parentes e amigos não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com o caso concreto.
3. Tratando-se de visita de sobrinho, com 9 anos de idade, deve preponderar o direito de proteção integral à criança e adolescente sobre os do preso, especialmente o de receber visitas, previstos no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84.
4. Recurso conhecido e não provido.